Tribunal: TJMT
Processo: 1072336-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072336-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 836.003.701-97 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES NOS LIMITES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO DE FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para condenar o ente público ao pagamento do terço constitucional de férias de 2021, rejeitando a pretensão de declaração de nulidade dos contratos e de recebimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os sucessivos contratos temporários celebrados pela autora descaracterizam a natureza excepcional da contratação e ensejam a nulidade, com direito ao recebimento de FGTS; (ii) estabelecer se houve observância dos prazos máximos previstos na Lei Complementar Estadual no 600/2017 e suas alterações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 atinge as contratações anteriores a junho de 2018, tendo em vista o ajuizamento da ação em 30/11/2023.

4.

Os contratos temporários celebrados nos anos de 2019 e 2021 respeitam o prazo máximo de duração estabelecido no art. 11, § 2o, II, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, inexistindo afronta à norma que regula a contratação excepcional.

5.

A contratação por tempo determinado, quando realizada dentro dos parâmetros legais, não gera vínculo efetivo nem obriga ao recolhimento de FGTS, ausente nulidade.

6.

A sucessividade das contratações, ainda que reiterada, não implica automaticamente desvirtuamento da excepcionalidade quando observados os intervalos e prazos fixados pela legislação local.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1072336-96.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Izabel Cristina Almeida dos Santos

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora o terço constitucional de 2021, calculados sobre 30 (trinta) dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, no cargo de Professora, sendo o contrato renovado sucessivamente, o que descaracteriza a natureza temporária da contratação e, por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período laborado, bem como ao recebimento de FGTS.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, a respeito da admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, colaciono abaixo quadro demonstrativo com os prazos previstos de contratação temporária, com as alterações trazidas pelas Leis Complementares n. 719/2022 e n. 755/2023:

Professores (art. 2o, incisos IV e V da LC n. 600/2017)

Prazo da contratação (meses)

Prazo da Prorrogação

(meses)

Prazo máximo da contratação

Redação original:

19/12/2017 a 24/03/2022

12

12

24

Alteração pela LC n. 719/2022:

24/03/2022

a 01/01/2023

24

24

48

Alteração pela LC n. 755/2023:

A partir de 01/01/2023

30

30

60

De acordo com os retratos funcionais juntados constam as seguintes contratações temporárias:

a)

02/2006 a 12/2006

b)

02/2007 a 12/2007

c)

02/2008 a 12/2008

d)

02/2009 a 12/2009

e)

05/2010 a 12/2010

f)

02/2011 a 12/2011

g)

12/2011 a 02/2012

h)

02/2012 a 12/2012

i)

03/2013 a 05/2013

j)

05/2013 a 08/2013

k)

08/2013 a 10/2013

l)

11/2013 a 12/2013

m)

02/2014 a 03/2014

n)

03/2014 a 12/2014

o)

02/2015 a 12/2015

p)

02/2016 a 12/2016

q)

03/2017 a 12/2017

r)

02/2018 a 06/2018

Após os períodos acima demonstrados foi efetuado um novo contrato temporário em 09/2019 a 10/2019 qual durou apenas dois meses e ocorreu após o prazo de 12 meses, previsto no Art. 11, inc. II da
Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

No ano de 2020 não houve contratação, tendo o Estado celebrado novo vínculo somente em 2021, no período de 08/2021 a 11/2021.

Desta forma, os contratos anteriores a 06/2018 estão atingidos pela prescrição quinquenal, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/1932, considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em 30/11/2023.

No que tange aos contratos realizados nos anos de 2019 e 2021, verifico que estes observaram o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no artigo 11, § 2o, II, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017. Cabe destacar que a ação foi ajuizada em 30/11/2023.

Portanto, a sentença não merece reforma, uma vez que não se verifica nulidade nos contratos temporários da autora, razão pela qual não há direito ao recolhimento do FGTS no período discutido.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025